Tribunal: TJPA
Processo: 0805885-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805885-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: IVANILDE CAFE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805885-63.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - OAB PA19901-A - CPF: 887.813.649-20; THIAGO REIS CORAL - OAB PA18733-A - CPF: 834.715.102-49; ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A - CPF: 589.953.072-34.

EMBARGADO: IVANILDE CAFE PINHEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela AGRAVANTE
NORTE ENERGIA S/A

em face do acórdão de Id nº. 20699221, assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO NESSE GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
”.

Inconformado, a AGRAVANTE opôs embargos de declaração, onde alega omissão por não ter a decisão judicial analisado a questão da impossibilidade de reversibilidade da medida deferida pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 21536846.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Trata-se os autos de Agravo de Instrumento manejado pela NORTE ENERGIA para suspender decisão do juízo de origem que determinou que a empresa realocasse a agravada para outro local, dado os vícios construtivos apresentados no imóvel em que reside e que fora cedido pela ELETRONORTE em decorrência de remanejamento.

Em decisão de ID nº. 16783349 o Agravo de Instrumento fora julgado monocráticamente.

Transcreve-se:

“
A
questio juris
trazida a essa instância revisora é verificar o acerto da decisão primeva que antecipou os efeitos da tutela com fulcro no artigo 300 do CPC/15.

A autora, ora agravada, alega enfrentar inúmeros problemas estruturais e de alagamento em seu imóvel residencial, questões ocasionadas por conta de obra realizada pela agravante. Relatou ainda que procurou a Norte Energia para resolver o impasse, porém sem sucesso.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

Como assentou o MM. Juízo primevo, os requisitos dispostos acima estão presentes no caso em tela. Colhe-se trechos importantes da decisão agravada:

No caso vertente, a tutela pleiteada visa que “
a Requerida realoque a requerente em outra residência, em padrão não inferior ao que a requerente reside e nas intermediações do Bairro Independente II e subsidiariamente, requer que a empresa Norte Energia Pague o aluguel da requerente, até o final do processo
”.

Inicialmente pontuo que há verossimilhança no direito alegado, o que possibilita ao Juízo de conceder tutela de urgência no presente momento, com fundamento nos documentos acostados aos autos.

Destaco que o relatório situacional elaborado pela Coordenaria Estadual da Defesa Civil, vinculado ao 9º Grupamento Bombeiro Militar de Altamira (id nº 27062482 – página 06), é expresso em afirmar que “
Foram identificados sinais de trincas, fissuras e rachaduras nas paredes e colunas da residência (fotos: 01,02,03 e 04) o que podem indicar problemas na estrutura da moradia, podendo evoluir para um colapso da edificação, que tal estrutura não apresenta segurança, apresentando riscos aos usuários, sendo por motivos de influências externas e possivelmente a partir da construção da praça urbana jardim independente, localizada ao lado da residência
. Observa-se que a referida
praça ficou com nível de solo maior que das casas ao entorno e a mesma não possui um sistema de drenagem pluvial adequado
. (fotos: 05 e 06) Onde
pode incorrer em desastre tipificado como natural hidrológico com alagamentos, onde há, extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas
e Desastre Tecnológico de desastres relacionados a obra civil, segundo o Código Brasileiro de Desastres- COBRADE 1.2.3.0.0 e 2.4.1.0.0, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
”.

Aliada a tal afirmação, as fotos anexadas sinalizam a drenagem insuficiência ou ineficiência do escoamento da água pluvial, demonstrando grandes áreas com elevado nível de água, após as chuvas.

Destaco, ainda, que o Relatório Técnico (RT) 02/2019 (id nº 27064300 – página 06/12), elaborado pela Norte Energia S.A., também demonstra indício de que o imóvel da requerente se encontra em um nível mais baixo, o que segundo a requerida, impossibilitou a ligação da residência da autora a rede de coleta de esgoto, em razão de sua cota negativa.

Essa última afirmação, se coaduna com afirmação da requente demonstrando verossimilhança de suas alegações, bem como risco de colapso da estrutura da residência, colocando em risco a vida da requerente e demais moradores.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG. REVITALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE CEDRO. OBRA PÚBLICA MAL EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ADEQUADO E SUFICIENTE PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. DESÁGUE DE SEDIMENTOS TORNANDO IMPRÓPRIA PARA O CULTIVO PARTE DA PROPRIEDADE DO PARTICULAR. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À SUA EXTENSÃO. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter as razões da insurgência do recorrente, sendo certo que devem versar expressamente sobre a matéria discutida nos autos e decidida na sentença.
2. Constatado que a peça recursal contém os fundamentos de fato e direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, o conhecimento da apelação é medida que se impõe.
3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.
4. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, cabendo ao Poder Público o ônus de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

5. Comprovado que a ausência de implantação de sistema suficiente para a captação e drenagem das águas pluviais na obra pública de revitalização da estrada de acesso ao cemitério da comunidade rural de Cedro foi o que deu causa ao deságue anormal de sedimentos no sítio do particular, tornando imprópria para o cultivo parte de suas terras, exsurge para a Administração o dever de indenizar os danos experimentados pela vítima do evento.
6. Constatada a ocorrência patente de prejuízos materiais (an debeatur) e, naturalmente, o direito à indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de eventual dificuldade em dimensionar os danos emergentes, reconhece ao julgador a faculdade de remeter as partes à fase de liquidação para fins de se apurar o quantum debeatur, devendo o valor certo discriminado servir apenas como parâmetro máximo para a fixação da verba.
7. O fato de o particular, em razão da execução irregular da obra pública, ter parte do sítio no qual reside e de onde provém todo o seu sustento com a exploração de produtos hortifrutigranjeiros subitamente tomada pelo deságue de sedimentos, afigura-se suficiente para se concluir que experimentou abalo subjetivo bastante a ensejar a condenação da municipalidade a compensá-la pelo prejuízo moral experimentado.
8. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

(TJMG - Apelação Cível 1.0521.18.001243-2/001, Relator (a): Des. (a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDDE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÃO - INFILTRAÇÕES, FISSURAS E TRINCAS PROVOCADAS PELO ACÚMULO DE ÁGUA NO QUINTAL DO IMÓVEL VIZINHO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO SEU PROPRIETÁRIO PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DOS DANOS E CESSAÇÃO DO PROBLEMA - VERIFICAÇÃO - REFERÊNCIA AO CUSTO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NO COMANDO SENTENCIAL - VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO, QUE NÃO DESNATURA A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM COMPROMISSO DE PAGAMENTO.
- É direito do proprietário ou do possuidor do prédio fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, nos termos do art. 1.277, do CCB/2002.
- Na Ação em que se visa à interrupção e reparações de avarias, resta configurada a legitimidade passiva do proprietário e possuidor do imóvel que, em tese, causa os danos reclamados ao bem vizinho.
-
Comprovada que a acumulação de água junto ao muro divisório de imóveis vizinhos, que causa trincas, fissuras e infiltrações no local, prejudicando o bem da parte Autora, decorrem da existência de desnível no quintal da Ré e da ausência de sistema adequado de captação e drenagem de águas ligada à rede pública, a Requerida deve ser responsabilizada pela realização de obras necessária à reparação dos danos e extinção do problema
.
- A referência de valor no dispositivo da Sentença que julga procedente pedido atinente à obrigação de fazer é meramente estimativa e não desvirtua a mencionada obrigação em ordem de pagamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.14.001396-3/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016)

Portanto, verifico que as alegações da requerente são verossímeis, consubstanciadas nos documentos acostados à inicial, em que se demonstra a plausibilidade do direito, bem como o risco de resultado útil ao processo, uma vez que a referida residência encontra-se com trincas e rachaduras, que podem evoluir para um colapso da estrutura.

Assim, pelos motivos declinados o
deferimento da tutela provisória de urgência
da autora é medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
defiro
a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, para determinar a requerida,
NORTE ENERGIA S.A
.,
que, no prazo de 10 (dez) dias
, realoque a requerente em outra residência de estrutura e região semelhantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

A embargante, inconformada com a decisão, apresentou Agravo Interno, o qual fora julgado pela 2ª Turma de Direito Privado em que mantido o julgamento monocrático, sendo deste acórdão que embarga a agravante.

Ocorre que, depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024